Tribunal: STF
Processo: ARE 1544243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DO “PACTA SUNT SERVANDA” QUE NÃO SE REVESTEM DECARÁTER ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO, E QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NO INTERESSE PÚBLICO, POSTO QUE ENVOLVE A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO INICIALMENTE AJUSTADA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e XXXVI; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 



    Trata-se de ação de revisão contratual em que divergem as partes quanto à possibilidade de revisão do preço ajustado pelo compartilhamento de postes e infraestrutura de rede elétrica. A relação jurídica ora em debate é objeto do “Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura Pontos de Fixação em poste nº 40000996” (fls. 26/58). 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, conforme acima relatado, remanescendo inconformismo por parte da ré. 



    Consoante já afirmado, a ação proposta funda-se no instrumento contratual de fls. 26/58, pelo qual a ré cedeu à autora, “a título oneroso, e em caráter não exclusivo, mediante o uso e ocupação de determinados PONTOS DE FIXAÇÃO instalados pela OCUPANTE nos postes da DETENTORA, conforme PROJETO TÉCNICO apresentado pela OCUPANTE e aprovado pela DETENTORA, para a instalação de cabos e/ou equipamentos necessários para a transmissão de voz, dados ou imagens” (fl. 27). 



    Bate-se a ré pela impossibilidade de revisão do contrato. 



    Sem razão, contudo. 



    Não se olvida que as relações contratuais são regidas pelos princípios da autonomia privada, liberdade contratual e, ainda, pela máxima do “pacta sunt servanda”. Contudo, isso não se dá de forma não absoluta, cediço que as cláusulas contratuais podem ser revistas quando estiverem em desconformidade com as normas vigentes, máxime no caso em tela, uma vez que se está diante de contrato de adesão, e que repercute diretamente no interesse público, posto que envolve a otimização dos serviços de telecomunicação.



    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 34ª CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Apelação Cível - Nº 1030412-53.2021.8.26.0100VOTO Nº 365265princípios da autonomia privada, liberdade contratual e, ainda, pela máxima do“pacta sunt servanda”. Contudo, isso não se dá de forma não absoluta, cediço que as cláusulas contratuais podem ser revistas quando estiverem em desconformidade com as normas vigentes, máxime no caso em tela, uma vez que se está diante de contrato de adesão, e que repercute diretamente no interesse público, posto que envolve a otimização dos serviços de telecomunicação.A questão relativa ao compartilhamento de postes da rede de energia elétrica por prestadoras de serviço de telecomunicação encontra-se definida no artigo 73 da Lei nº 9.472/97, que dispõe: “As prestadoras de serviços de telecomunicação de interesse coletivo terão direito à utilização de postes,dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justas e razoáveis”. 



    Posteriormente, foi editada a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/99, donde se extrai a fixação do valor de R$3,19, como “preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia e prestadoras de serviços de telecomunicações”. 



    O processo civil pauta-se pela busca da verdade real, porém, a verdade na qual se deve ater o Juiz é aquela construída nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelas partes. Desta forma, cabe ao magistrado conduzir o processo buscando formar seu convencimento com as provas que elucidem a questão apresentada e culminem em uma conclusão lógica e justa. Em que pese a insurgência da apelante, esta não produziu qualquer prova quanto à correta precificação por ponto, tendo se limitado, em sua defesa, a defender a regra do pacta sunt servanda, bem como a manutenção dos exatos termos avençados no contrato. Assim, o que se vê é que a apelante sequer justificou a razão pela qual teria sido fixado pela concessionária um montante deR$6,27 por ponto, e que representa quase o dobro do valor constante da supracitada Resolução Conjunta da ANEEL (R$3,19). 



    O valor fixado pelo magistrado a quo (R$ 5,37), ademais, assegura a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, sem que se perca de vista a supremacia do interesse público. 



    (...) 



    Portanto, o que se conclui é que a r. sentença analisou corretamente todas as questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação dos fatos e das provas, de modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas razões recursais, inclusive no tocante à repetição do indébito, cediço que admitir-se o inverso acarretaria inadmissível enriquecimento sem causa por parte da ré, que se beneficia do monopólio da infraestrutura. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o decisum acabou por incorrer em relevantes vícios, todos elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, por ocasião do precitado julgamento, a reclamar como providência as respectivas e necessárias correções pela via destes Aclaratórios”. Reitera que houve violação aos artigos 2º; 5º, II e XXXVI; e 170, IV, da Constituição Federal. Aduz que “o v. acórdão do Tribunal de Justiça Estadual decidiu em absoluto contrassenso à Norma Regulatória, excedendo os limites de atuação do Poder Judiciário, em evidente ofensa ao princípio de separação dos poderes”.



       



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar as cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente